Tribunal: TJSP
Processo: 1010248-87.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão do julgado quanto ao benefício da gratuidade pleiteado pela parte autora – Ausência de indício de riqueza oculta a ensejar a negativa do benefício. Autora que é do lar e firmou a declaração de pobreza, além de ter juntado um extrato bancário com saldo positivo de R$ 42,17 – Hipossuficiência de recursos demonstrada – Pagamento da sucumbência que deve observar o

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão do julgado quanto ao benefício da gratuidade pleiteado pela parte autora – Ausência de indício de riqueza oculta a ensejar a negativa do benefício. Autora que é do lar e firmou a declaração de pobreza, além de ter juntado um extrato bancário com saldo positivo de R$ 42,17 – Hipossuficiência de recursos demonstrada – Pagamento da sucumbência que deve observar o disposto no art. 98, § 3o do CPC - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1010248-87.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília,
em que é embargante MARIA APARECIDA GOMES, é embargada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010248-87.2016.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no -
VOTO No 57120A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010248-87.2016.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ERNANI DESCO FILHO
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA GOMES
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios Omissão do julgado quanto ao benefício
da gratuidade pleiteado pela parte autora Ausência de indício de
riqueza oculta a ensejar a negativa do benefício. Autora que é do
lar e firmou a declaração de pobreza, além de ter juntado um
extrato
bancário
com
saldo
positivo
de
R$
42,17

Hipossuficiência de recursos demonstrada
Pagamento da
sucumbência que deve observar o disposto no art. 98, § 3o do CPC
- Embargos acolhidos.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA GOMES objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos
de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Manutenção da extinção. Documento apresentado. Contrato celebrado fora
do período abrangido pela ACP. Ilegitimidade ativa para executar o titulo
judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que
não é titular do direito tutelado. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Interpretação restritiva. Não provimento.

Em suma, a recorrente alega que o julgado é omisso, pois não
apreciou o pedido de concessão do benefício da gratuidade, pelo que requer sua
integração.
A parte embargada foi intimada, e apresentou manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010248-87.2016.8.26.0344/50000 - Marília - Voto no -
Decide-se.
Os embargos devem ser acolhidos para que seja deferida a
gratuidade à autora, conforme pleiteado nas razões de apelação.
De fato, compulsando os autos, não se afigura presente algum
indício de riqueza oculta a ensejar a negativa do benefício. A autora se qualificou no
como sendo pessoa do lar, firmou a declaração de pobreza e juntou extrato bancário
com saldo positivo de R$ 42,17.
Assim, considerando que os elementos dos autos permitem
concluir que a embargante comprovou a hipossuficiência de recursos, deve ser
concedida a gratuidade, ficando ressalvado que o pagamento da sucumbência imposto
no julgado deverá observar o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator